Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZA DE FATIMA COUTINHO - CPF: 453.436.081-91 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida TEREZA DE FATIMA COUTINHO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.561,03 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da cessão de crédito pelo Banco Losango S.A, em favor da Recorrente, bem como foi anexado aos autos o contrato que deu origem ao débito, ao ID n. 82668997.

3. O fato de a negativação constar em 2016 e não na data da cessão, decorre em razão do Banco Losango já ter procedido com a negativação e a empresa Recorrente apenas teve a cessão efetivamente em 2019 e os órgãos de proteção ao crédito apenas procedeu com a alteração da credora, mantendo a anotação primária.

4. Outrossim, verifico que o débito teve origem em razão de cédula de crédito bancária, sendo que a Recorrido não comprova o pagamento integral do débito.

5.Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida TEREZA DE FATIMA COUTINHO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.561,03 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

A Recorrente
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vinculo jurídico com a Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir a cessão de crédito e a comprovação da origem do débito através de contrato e tela da conta corrente.

Ademais, a Recorrida sustenta que o contrato negativado diverge do contrato anexado, bem como sustenta que a negativação foi realizada antes da cessão.

Ocorre que o contrato encontra-se regularmente firmado, sem que houvesse a comprovação do pagamento.

Já em relação ao fato de a negativação ter sido efetivada em 2015 e a cessão ocorrida em 2019, sabe-se que os órgãos de proteção ao crédito também fazem a cessão de credor e mantem a anotação da negativação primária, a qual foi realizada pelo Banco Losango S.A, portanto, não há qualquer irregularidade.

Outrossim, há comprovação do débito decorrente de Cédula de Crédito Bancária, sendo que a Recorrida não comprova o pagamento integral do débito.

Nesse sentido, entendo que a Recorrente cumpriu com o seu ônus probatório, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021